Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708284-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDAS: VALDEANE ALMEIDA DA COSTA E JESERLANE DA SILVA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos para resolver contrato de compromisso de compra e venda por culpa dos promitentes compradores e determinar a restituição a estes de metade dos valores pagos a título de comissão de corretagem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor pago a título de comissão de corretagem pode ser integralmente retido pelo promitente vendedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem. 4. A Lei n. 13.786/2018 é aplicável aos contratos celebrados durante a sua vigência, de modo que o promitente vendedor tem direito a reter a integralidade dos valores pagos a título de comissão de corretagem IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão ao argumento da ocorrência de omissões e contradições. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradições a serem sanadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a sucumbência mínima dos pedidos, o que afastaria a distribuição de forma proporcional entre os litigantes. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015